Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-14.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. TELEFONE NÃO OFICIAL. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que solicitava reparação pelos danos sofridos ao efetuar pagamento de boleto fraudado. Aduz, em suma, falha na prestação dos serviços pelas requeridas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54315353). Dispensado de preparo ante o benefício da gratuidade de justiça ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 54315361).
3. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, ou seja, aquele que se destina a fazer prova de fatos ocorridos após os relatados pelas partes ou que se tornaram conhecidos somente depois da petição inicial ou da contestação, consoante art. 435 do CPC. Logo, inviável a análise do documento de ID 54315353 - Pág. 7, bem como os áudios de ID 54315354 a ID 5431535.
4. A relação jurídica existente entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O autor narra que no mês de novembro de 2022 entrou em contato, por telefone, com o banco réu no intuito de pagar o boleto referente a empréstimo consignado e que após o contato, foi surpreendido com mensagem por whatsapp de um representante do réu que lhe enviou boleto para pagamento da dívida. Após o pagamento, percebeu que tinha sido vítima de golpe.
6. Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente as provas documentais, é possível constatar a fraude perpetrada. O documento de ID 54315319 evidencia que o beneficiário do boleto fraudado (CORA S CREDITO DIRETO) é diverso do credor (BANCO CETELEM). Nota-se, assim, a falta de cautela do consumidor que obteve documento por mensagem de aplicativo de número desconhecido e mesmo assim optou por quitá-lo, sem antes tomar os devidos cuidados. Vale ressaltar, não há nenhuma prova nos autos que demonstre que o whatsapp era oficial da empresa ou que, pelo menos, tinha aparência de oficial. Registre-se que a fraude poderia ter sido evitada com a simples comparação dos nomes dos beneficiários. Ademais, como bem pontuado pelo juiz de origem, o autor sequer comprovou "ter entrado em contato com o banco – o que poderia ter sido feito por print de ligação, protocolo de atendimento, informações de data e hora da ligação", o que afasta a verossimilhança de suas alegações.
7. Conforme estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, esta será excluída quando se provar, dentre outras situações, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso em análise, não se verifica a ocorrência de fortuito interno atribuído aos réus, porquanto o recorrente não provou qualquer conduta da ré que pudesse contribuir para o prejuízo sofrido.
9. Ante o exposto, verifica-se que o recorrente não agiu com a devida cautela no momento de quitar o financiamento. Logo, possível reconhecer a culpa exclusiva do recorrente, certificando que a fatalidade vivenciada pelo recorrente não possui conexão com qualquer conduta da empresa recorrida, o que demonstra a ausência de ato ilícito por parte desta. Assim, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), no caso, resta configurada a culpa exclusiva do autor, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC, devendo a sentença ser mantida.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).